Tribunal: STF
Processo: RE 1566751
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS. ALÍQUOTA ZERO. PERMISSÃO DE CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 192/2022. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.118/2022 E LEI COMPLEMENTAR 194/2022. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE: ADI 7.181-MC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. LC 192/22. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA A ZERO. PERMISSÃO DE CREDITAMENTO. REVOGAÇÃO BENEFÍCIO. MP 1.118/22. LC 194/22. MAJORAÇÃO INDIRETA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARTS. 150, III, ‘C’ E 195, § 6º, DA CF. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. APELO E REMESSA IMPROVIDOS.



    1. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Nacional e Remessa Necessária em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para: a) declarar o direito da impetrante ao creditamento de PIS e COFINS previsto no caput do art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022 no período de 11/03/2022 a 16/08/2022; b) assegurar, nos termos da fundamentação, a compensação dos créditos que foram reconhecidos nestes autos com esteio no caput do art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022.



    2. O interesse de agir da apelada restou configurado, tendo em vista que o contribuinte ingressou com o mandamus objetivando o reconhecimento do seu direito de creditamento do PIS e COFINS sobre as aquisições para revenda de óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo-GLP, querosene de aviação e biodiesel nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar 194/2022.



    3. O STF ao deferir a Medida Cautelar nos autos da ADI 7.181, analisou as disposições contidas na MP 1.118/2022, para determinar que a referida Medida Provisória somente produzisse efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.



    4. O Juízo sentenciante entendeu por estender o mesmo entendimento para o caso da Lei Complementar nº 194/2022 que veio a regulamentar a matéria tratada na MP 1.118/2022 para alterar novamente o § 2º do art. 9º da LC 192, suprimindo, na prática, o direito da empresa (que é revendedora) de aproveitar os créditos do PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de aquisição dos combustíveis, ao aplicar a vedação prevista no inciso II, § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.



    5. A LC nº 192/2022, no art. 9º, reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS devidas por produtores, importadores ou adquirentes de óleo diesel, gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo, gás natural, além de querosene de aviação, bem como de biodiesel, até 31/12/2022, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.



    6. A MP nº 1.118/2022, em seu art. 2º, revogou as disposições do supramencionado art. 9º, parágrafo único, da LC nº 192/2022, abolindo a permissão do creditamento tributário.



    7. Posteriormente, a Lei Complementar nº 194/2022 alterou novamente o § 2º do art. 9º da LC 192, suprimindo, na prática, o direito da Empresa (que é revendedora) de aproveitar os créditos da PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de aquisição dos combustíveis, ao aplicar a vedação prevista no inciso II, § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.



    8. A revogação do benefício ao creditamento, através da MP 1.118/22, e posteriormente através da LC 194/22, consistiu em majoração indireta de carga tributária e, assim, deveria ter respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal previsto nos arts. 150, III, ‘c’, e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    9. A não observância do princípio da anterioridade nonagesimal, in casu, poderá causar danos ao princípio da segurança jurídica, uma vez que os contribuintes necessitam de um planejamento tributário diante da elevada carga tributária nacional, fato que não pode ser desconsiderado pelo julgador na prestação da tutela jurisdicional.



    10. Sobre a alegação de ausência de inovação no sistema jurídico, em razão do julgamento do Tema 1.093/STJ, cumpre destacar que a Corte Superior, no julgamento do referido tema repetitivo, pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de constituição de créditos da Contribuição para o PIS e a COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, ‘b’, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.



    11. O STJ, a despeito de ter deliberado pela impossibilidade de creditamento naquela situação concreta, assentou que a incidência monofásica das referidas contribuições não seria incompatível com a técnica do creditamento, o que indica a possibilidade de a própria lei autorizar o aproveitamento de créditos.



    12. O STF analisou as disposições contidas na MP 1.118/2022, ao deferir a Medida Cautelar nos autos da ADI 7.181, para determinar que a referida Medida Provisória somente produzisse efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, após concluir que a retirada do direito dos consumidores finais de combustíveis, de se creditarem nas operações com alíquota zero, acarretou grave impacto no setor de transportes, dentre eles os caminhoneiros autônomos, transportadoras, empresas de transporte público, dentre outros.



    13. A revogação do benefício ao creditamento importou em majoração indireta de carga tributária, nessa toada, deveria ter sido respeitada a anterioridade nonagesimal.



    14. Precedentes: Processo nº 0803303-36.2023.4.05.8300, Apelação Cível/Remessa Necessária, Desembargador Relator: Arnaldo Pereira de Andrade Segundo, 3ª Turma, Julgamento: 14/09/2023, DJe: 19/09/2023 e Processo nº 0805344-64.2023.4.05.8400, Apelação Cível/Remessa Necessária, Desembargador Relator: Rogério Fialho, 3ª Turma, Julgamento: 25/04/2024.



    15. A sentença recorrida, no tocante a compensação dos indébitos, entendeu que: i) a compensação dos créditos reconhecidos nestes autos somente poderá ocorrer depois do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto no art. 170-A no CTN; ii) para a compensação dos créditos reconhecidos nestes autos com débitos referentes às contribuições previstas nos arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457/2007, devem ser obedecidas as restrições impostas pelas alíneas a e b do inciso I do parágrafo 1º do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007; iii) a referida ‘compensação cruzada’ só é permitida para usuários do eSocial, tal como preconizado pelo inciso I do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007 com redação dada pela Lei nº 13.670/2018; iv) a atualização dos valores a compensar deverá ser realizada pela taxa SELIC; v) a restituição por meio de expedição de precatório é incabível na hipótese dos autos, uma vez que todos os créditos aqui reconhecidos se referem a período anterior à presente demanda.



    16. Correta a sentença que reconheceu o direito da impetrante aos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis até 90 (noventa) dias após a publicação LC 194/22, bem como o direito a compensação dos créditos que foram reconhecidos com esteio no caput do 9º da Lei Complementar nº 192/2022.



    17. Apelação e Remessa Necessária improvidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação, pelo acórdão a quo, ao artigo 195, § 6º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 564.225-AgR-EDiv-ED, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020, o Plenário desta Corte assentou que a redução ou a supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos deve observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou majoração dos respectivos tributos. Confira-se a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio.



    1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade.



    2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação:



    ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal’.”



    Versando a hipótese específica da Medida Provisória 1.118/2022, confira-se:



    “Referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. PIS/Pasep e COFINS. Medida Provisória nº 1.118/22. Revogação da possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do art. 9º da LC nº 192/22 manterem os créditos vinculados. Majoração indireta da carga tributária. Necessidade de observância da anterioridade nonagesimal. Medida cautelar referendada. Eficácia retroativa.



    1. O art. 9º da LC nº 192/22 estabeleceu a alíquota zero de PIS/Pasep e de COFINS de que tratam determinados dispositivos legais (contribuições devidas por produtores, importadores ou fabricantes relativamente a óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel), até 31/12/22, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, inclusive o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.



    2. A Medida Provisória nº 1.118/22, por seu turno, revogou a possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do citado art. 9º manterem os créditos vinculados, ensejando, assim, majoração indireta da carga tributária das referidas contribuições. Ocorre que essa revogação se operou sem a observância da anterioridade nonagesimal, violando, desse modo, o art. 195, § 6º, do texto constitucional.



    3. Medida cautelar referendada, esclarecendo-se que tem eficácia retroativa, nos termos da parte final do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.868/99, a determinação de que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.” (ADI 7.181-MC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/8/2022)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão a quo.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente